Tribunal: TJES
Processo: 5003341-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003341-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ALAMEDA VERDE
RECORRIDO: ELTON DE ALMEIDA JANUARIO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003341-68.2021.8.08.0048

RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ALAMEDA VERDE

RECORRIDO: ELTON DE ALMEIDA JANUARIO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LETICIA PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ALAMEDA VERDE
em face de
ELTON DE ALMEIDA JANUARIO,
aduzindo o requerente que efetuou um depósito indevido na conta do requerido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), buscando administrativamente a devolução, sem êxito. Pretende, assim, a restituição da referida importância.

O requerido não compareceu à audiência designada (ID 8403783), embora devidamente citado (ID 8403781).

A sentença (ID 8404036) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o suscitado a restituir ao demandante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária desde a data do depósito equivocado e acréscimo de juros moratórios a partir da citação.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Em sede de execução, foi proferida sentença no ID 8404079:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, uma vez inviabilizado o prosseguimento do feito executório, JULGO EXTINTA A PRESENTE FASE EXECUTIVA, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, aplicável, no caso sub judice, por força do Enunciado 75 do FONAJE.

Por conseguinte, revogo a penhora eletrônica efetivada neste feito (ID's 13443140, 13443302 e 13952857), mediante a adoção da medida cabível (print em anexo).

Desde já, autorizo a expedição de certidão de crédito em favor do credor”.

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 8404134), sustentando que é possível a penhora do veículo, ainda que o mesmo não seja localizado para fins de constrição.

A executado não se manifestou (ID 8404138).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Da análise dos autos, observo que foi realizada, em 04/05/2022, a penhora do veículo FIAT/Uno Mille, placa AGM5276, de propriedade do executado (ID 8404049), porém o mesmo não foi localizado pelo Oficial de Justiça, conforme se verifica da certidão anexada ao ID 8404076. Seu genitor, inclusive, atestou não saber seu paradeiro.

O presente cumprimento de sentença foi extinto devido ao fato de a parte executada não haver sido encontrada, com base nos ditames do artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95, que rege:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

Assim, entendo não haver qualquer ilegalidade na decisão final proferida pelo juízo “a quo”, até porque o artigo mencionado é perfeitamente aplicável ao caso em concreto, mesmo não se tratando de execução extrajudicial, posto que visa consagrar os princípios da celeridade e simplicidade aplicáveis a todos os processos que tramitam perante o Juizado Especial (art. 2º, da Lei 9.099/95).

Assim, conforme a disposição legal anteriormente exposta e considerando o que já havia ocorrido no decorrer do processo executório, referente às diversas diligências ineficazes em encontrar o recorrido/executado para ser intimado dos atos expropriatórios, não havia alternativa ao juízo de piso a não ser extinguir o presente cumprimento de sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, ante o não comparecimento do executado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)